Tribunal: TJSP
Processo: 1003928-17.2014.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14609

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS E ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL - DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE - NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003928-17.2014.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado WILSON
FILGUEIRA SOARES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1003928-17.2014.8.26.0271
COMARCA: ITAPEVI
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: WILSON FILGUEIRA SOARES
VOTO No 14609
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS
E
ACIDENTE TÍPICO
LESÕES NOS MEMBROS
INFERIORES
E
NA
COLUNA
VERTEBRAL
-
DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DO NEXO DE
CAUSALIDADE - NECESSIDADE DE CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA
PARA
RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Wilson
Filgueira Soares em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo,
em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor na indústria
metalúrgica, bem como, pela ocorrência de acidente típico, em 12/02/1998, tornou-
se portador de lesões na coluna vertebral e nos membros inferiores, tendo reduzida
sua capacidade laborativa. Postula a concessão de benefício acidentário.
Regularmente citada, a autarquia ofertou contestação e
pugnou pela improcedência do pedido (fls. 42/50).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 165/197.
A sentença de fls. 217/222 reconheceu de ofício a
incompetência da Justiça Estadual para o julgamento do feito e, em sede da
jurisdição federal delegada, julgou procedente o pedido inicial para determinar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
restabelecimento do auxílio-doença no 160.129.529-1 e o encaminhamento do autor
à reabilitação profissional. Ante a sucumbência, determinou que o réu arcasse com
os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a
sentença. Não houve remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a reforma do julgado (fls. 226/246). Preliminarmente, suscita a nulidade
da sentença monocrática ante a impossibilidade de se conceder benefício
previdenciário em lide acidentária. No mérito, sustenta, em síntese, que o Perito
Judicial atestou a inexistência do nexo de causalidade das moléstias diagnosticadas e
que os documentos médicos juntados aos autos demonstram que o obreiro possui
capacidade para trabalhar, ainda que em função compatível, razão pela qual, é
incabível a concessão do auxílio-doença. Subsidiariamente, requer que a reabilitação
profissional fique à critério da Administração após a realização de perícia
administrativa, que o termo inicial do benefício concedido seja aquele determinado
pelo Perito Judicial, que haja a compensação dos benefícios que forem
inacumuláveis durante o período de concessão do auxílio-doença e que a correção
monetária e os juros de mora seja calculados nos termos da Lei no 11.960/09.
Contrarrazões às fls. 267/279
É o relatório.
O julgamento deve ser convertido em diligência.
No caso dos autos, narra o autor que, em razão das
condições agressivas de seu labor na indústria metalúrgica, bem como, pela
ocorrência de acidente típico, em 12/02/1998, tornou-se portador de lesões na coluna
vertebral e nos membros inferiores, tendo reduzida sua capacidade laborativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Contudo, a despeito da conclusão da prova médica
produzida e do desfecho dado à demanda, os elementos dos autos não se mostram
convincentes e aptos para aferir, com segurança, qual a real extensão das lesões
reclamadas pelo autor e a existência ou não de nexo etiológico, possibilitando um
correto e seguro desfecho à demanda.
Isto porque, tratando-se de lide acidentária, é
imprescindível a comprovação do nexo de causalidade ou concausalidade das
moléstias diagnosticadas, o que não foi observado pelo MM. Juízo a quo.
Portanto, no caso dos autos, se faz necessário que o
julgamento seja convertido em diligência para realização de nova perícia, de forma a
trazer subsídios suficientes à formação de convencimento seguro do julgador.
Diante desse quadro, o médico de confiança desta
Corte deverá avaliar, com clareza, mediante a realização de exames pertinentes, se,
efetivamente, o obreiro ostenta prejuízo funcional decorrente das moléstias em
comento; se foi ele desencadeado e/ou agravado pelos traumas mencionados na
prefacial; e se há, na espécie, prejuízo funcional a merecer o amparo infortunístico
postulado, esclarecendo, ainda, se a incapacidade, caso diagnosticada, é
permanente ou temporária, total ou parcial, inclusive se será exigido maior
esforço para o desempenho de sua atividade habitual.
Nomeio, portanto, para a realização de nova perícia
médica, o Dr. Gilberto de Castro Brandão, médico da Divisão de Perícias
Acidentárias da Capital/SP, que será intimado a apresentar o laudo em 60 (sessenta)
dias, arbitrando seus honorários em R$ 900,00, cabendo ao INSS efetuar o depósito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
no prazo de 30 (trinta) dias.
As partes, querendo, poderão formular quesitos
suplementares, no prazo legal.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação do autor, por meio de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento.
Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05
(cinco) dias cada, retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do
julgamento. Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato designado,
implicará em preclusão da prova pericial.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para realização de nova perícia médica.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator